Tribunal: STF
Processo: Rcl 83685
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE FARMÁCIA. COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 38 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Manhumirim/MG, em 25.8.2025, contra a seguinte decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais no Processo n. 1.0000.23.145480-2/002, pela qual teria sido desrespeitada a Súmula Vinculante n. 38 deste Supremo Tribunal:



    “MANDADO DE SEGURANÇA - FARMÁCIA - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO LOCAL - PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA PRIVADA. Nos moldes da Súmula Vinculante de nº 38, do STF, os municípios possuem competência para legislar sobre o horário de funcionamento do comércio local, mas essa função não é absoluta, uma vez que não pode infringir leis estatuais ou federais válidas, bem como princípios constitucionais direcionados ao exercício do mercado. Ao restringir o funcionamento de farmácias e drogarias que desejem atuar em horário estendido, ou mesmo ininterruptamente, há clara afronta ao princípio da livre iniciativa, previsto no art. 170 da Constituição Federal, assim como ao direito fundamental do exercício do trabalho ou profissão” (e-doc. 15).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    2. O reclamante afirma que “a empresa Irmãos Mattar & Cia LTDA, ora Beneficiária, impetrou o Mandado de Segurança – MS – nº 5000019-57.2023.8.13.03954 perante a 2º Vara Cível da Comarca de Manhumirim, Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG –, postulando o reconhecimento de seu estabelecimento comercial durante todos os dias da semana, de 7h às 20h, inclusive durante domingos e feriados, sob a alegação de que a Lei Municipal nº 1.498/2017, a qual disciplina o horário de funcionamento e o plantão não comercial dos estabelecimentos farmacêuticos de Manhumirim, violaria princípios da livre iniciativa e liberdade de trabalho, nos termos da Lei nº 13.874/2019. Nesse cenário, o juízo a quo concedeu segurança ao writ impetrado reconhecendo o direito da Beneficiária em funcionar todos os dias, nos moldes solicitados, sem que essa conduta seja penalizada pelo Reclamante. Em sede de Remessa Necessária, a 3ª Câmara Cível do TJMG confirmou os termos da sentença” (fl. 3).



    Alega que, “em concordância com o disposto no inciso I do art. 30 da CR/88, a Lei Municipal nº 1.498/2017 estabelece os seguintes horários para funcionamento de empresas farmacêuticas da cidade de Manhumirim. Observa-se: Art. 1º Esta lei define o horário de funcionamento e o plantão em horário não comercial dos estabelecimentos farmacêuticos da cidade de Manhumirim. Art. 2º O horário de funcionamento das farmácias regularmente autorizadas em Manhumirim nos perímetros urbanos, é das 07h00 às 19h00 de segunda a sexta-feira e de 07h00 às 13h00 aos sábados. Art. 3º. O plantão de funcionamento em horário não comercial será cumprido, após o horário regular, de segunda a sexta-feira, das 19h00 às 22h00, aos sábados das 13h00 às 22h00, acrescido de um plantão adicional aos domingos e feriados das 07h00 às 22h00, só abrirão nos feriados nacionais e municipais a farmácia que estiver em plantão” (fls. 4-5).



    Sustenta que “o TJMG decidiu que a restrição imposta pelo Reclamante afronta o princípio da livre iniciativa previsto no art. 170 da CR/88, bem como ao direito fundamental do exercício do trabalho ou profissão, por entender que não há interesse público que justifique a referida limitação” (fl. 5).



    Requer medida liminar, para determinar “a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos dos acórdãos oriundos Remessa Necessária nº 1.0000.23.145480-2/002 proferidos pela 3ª Câmara Cível até o julgamento definitivo desta Reclamação Constitucional” (fl. 10).



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação “para cassar os acórdãos oriundos Remessa Necessária nº 1.0000.23.145480-2/002 proferidos pela 3ª Câmara Cível do TJMG, determinando que outra seja proferida, observando o disposto na Súmula Vinculante nº 38 do STF; (ou) A procedência desta Reclamação Constitucional para determinar a adoção de nova medida adequada à observância da Súmula Vinculante nº 38” (fls. 10-11).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 38 deste Supremo Tribunal.



    4. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 38 deste Supremo Tribunal, determina-se que “É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial”.



    5. Ao deferir à interessada horário de funcionamento diverso do previsto na Lei municipal n. 1.498/2017, a autoridade reclamada descumpriu o enunciado da Súmula Vinculante n. 38.



    6. Em 23.8.2019, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental interposto na Reclamação n. 34.693, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, para cassar decisão pela qual “disciplinado o horário de funcionamento dos estabelecimentos farmacêuticos no Município de Colatina/ES, em evidente ofensa à Súmula Vinculante 38”. Confira-se, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO CITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. COMPETÊNCIA DE MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. DECISÃO RECLAMADA EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 645/STF E SÚMULA VINCULANTE 38. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). 2. A decisão reclamada contrariou a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE, consolidada na Súmula Vinculante 38, que é clara ao afirmar que compete ao Município fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais. 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (Rcl n. 34.693-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.9.2019).



    Nesse mesmo sentido, ao julgar o agravo interno interposto na Rcl n. 53.194, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concluiu:



    “RECLAMAÇÃO. MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO LOCAL. FARMÁCIA. SÚMULA VINCULANTE 38. OFENSA VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O ente municipal é competente para fixar o horário de funcionamento do comércio local nos estritos termos da Súmula Vinculante 38. 2. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente” (Rcl n. 53.194-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.9.2022 – grifos nossos).



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais no Processo n. 1.0000.23.145480-2/002 e determinar outra seja proferida, observado o disposto na Súmula Vinculante n. 38 deste Supremo Tribunal.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora